Tribunal: STF
Processo: Rcl 81965
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria de Loreno contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Estado do Paraná, nos autos do Mandado de Segurança nº 5028900-65.2024.4.04.7000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao aplicar equivocadamente o que decidido nos Temas nº 810, 1.170 e 1.361 da repercussão geral.



    A reclamante narra que, nos autos em referência, impetrou mandado de segurança contra decisão judicial que, em sede de execução complementar, aplicou a TR como índice de correção monetária, o que contraria o entendimento do STF, pois esta Corte 



    “declarou inconstitucional o Art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, desde a edição da lei, ou seja, alçando todos os efeitos que foram aplicado[s] inconstitucionalmente [a] TR, tese que foi reafirmada no Tema 1170.” (e-doc. 1, p. 6) 



    Prossegue enfatizando que “no dia 18/10/2019, o E. STF finalizou o julgamento do RE 870.947, afastando a possibilidade de MODULAÇÃO dos índices do acórdão prolatado em relação à correção monetária e juros de mora a serem aplicados nas condenações da Fazenda Pública” (e-doc. 1, p. 6) e, nessa medida, defende que a autoridade reclamada, ao manter a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária, com fundamento na incidência da coisa julgada, destoa do que fora decidido no Tema nº 810.



    Argumenta, ainda, quanto à inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto nos autos do Mandado de Segurança nº 5028900-65.2024.4.04.7000, que



    “[a] decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida a tese da possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade. 



    Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, mesmo nos casos com processo baixado, sentença de extinção, bem como, não se aplica os temas 733 e 660 do STF, pois foi alterado o índice de correção monetária, em matéria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal”. (e-doc. 1, p. 3).



    Afirma, assim, que não há falar em prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo a aplicação de índices em confronto com o entendimento da Corte passível de revisão a qualquer tempo.



     Requer, por fim, que 



    “seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 17) 



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 9). 



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação da Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia - demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível em sede excepcional reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com a Suprema Corte, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do paradigma aos novos casos de acordo com os elementos e as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada - ao manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5028900-65.2024.4.04.7000, no qual se abonou a aplicação da Lei n.º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança  - teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e aplicado equivocadamente o que decidido no Tema nº 810, bem como afastado os precedentes obrigatórios firmados nos Temas nº 1.170 e 1.361 da repercussão geral.



    Eis os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “A respeito da matéria - a ocorrência da coisa julgada material, ao apreciar o ARE 748.371, em regime de repercussão geral (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as questões relativas aos limites da coisa julgada se restringem à seara infraconstitucional, rejeitando assim a existência de repercussão geral, nos termos a seguir transcritos:



    (...)



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 730.462 - Tema 733/STF, que levou a seguinte questão a julgamento: 



    Tema 733 - Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. 



    Como se vê, a Turma Recursal se pronunciou quanto à questão, afastando a possibilidade de revisão do título executivo já transitado em julgado, conforme consta no trecho do acórdão: 



    (...) 



    Acrescente-se que, disponibilizado o pagamento em 14/03/2014 (evento 92, DEMTRANSF1), e formulada a expedição de requisição complementar somente em 04/04/2024 (evento 101, PET1), houve prescrição da pretensão executória, de acordo com a Súmula 150 do STF (‘prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação’) e o parágrafo único do art. 103 da Lei 8.213/91. 



    Faço notar que o Tema 810/STF foi julgado em 20/09/2017, com publicação do acórdão em 20/11/2017, a partir de quando a controvérsia foi pacificada. Assim, ainda que contado o prazo prescricional a partir de 20/11/2017, no caso, houve prescrição da execução. 



    Ante o exposto, considerando que o Colegiado não se afastou das teses firmadas pelo STF, nos termos do art. 1.030, I, a do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.” (e-doc. 6, p. 107-109)



    Em sede de agravo interno, essa decisão foi mantida em julgamento concluído em    16/05/2025. Eis os fundamentos do acórdão reclamado, na parte de interesse:



    “No caso, a decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade do Paraná fica mantida por fundamentos diversos, a seguir declinados. Muito embora o motivo principal declinado pelo Gabinete de Admissibilidade para não admitir o recurso extraordinário tenha sido o Tema 660 do STF, tenho que o fundamento para não admissão é de natureza diversa, consubstanciado na falta de impugnação específica do recorrente em relação ao que restou decidido no acórdão recorrido. 



    O acórdão impugnado em recurso extraordinário denegou a segurança porque reconheceu não haver ilegalidade ou teratologia na decisão que negou a complementação da execução, já que tal pretensão estava alcançada pela prescrição executória (evento 13, VOTO1). Por acolher a prejudicial de mérito da prescrição, não houve decisão sobre os critérios de atualização dos valores pagos o processo principal, tampouco sobre coisa julgada. 



    Em razões de recurso extraordinário, a parte autora apenas defende que o acórdão recorrido contraria as teses fixadas pelo STF nos temas 810, 1170 e 1361, o que não foi objeto de decisão, e não traça nenhuma linha a respeito do fundamento da denegação da segurança: a prescrição da execução. 



    Assim, fica mantida a inadmissão do recurso extraordinário por falta de regularidade formal, já que não é instrumento hábil à modificação do julgado.



    (...)



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 6, p. 197 e 198)



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    “I – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



     II – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/11/2017 - grifei).



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/09. Vide: 



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4.357 e 4.425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (Redator p/ o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020).



    Ressalte-se, ainda, que esta Corte firmou entendimento no sentido que a fixação do índice de correção monetária não se reveste do manto da coisa julgada. A atualização do débito é tida como pedido implícito, podendo ser fixada em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confunde, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Nesse sentido, os seguintes julgados de ambas as Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.458.348/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2024).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. Hipótese na qual se aquiesceu com os termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a atualização de débito, sob a justificativa de que esse critério havia sido definido em decisão já acobertada pela coisa julgada. 2. Da modificação de parâmetro de correção monetária com vistas à adequação ao que decidido, pelo Supremo, no Tema n. 810/RG não decorre lesão à coisa julgada. Precedentes. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.311.556/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 17/03/2022).



    Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Nunes Marques, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (grifei). Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe de 8/1/24).



    A fim de dirimir quaisquer dúvidas acerca da aplicação dos Temas nº 810 e 1.170, esta Corte, no julgamento do RE nº 1.505.031/SC, vinculado ao Tema nº 1.361 da sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência sedimentada e fixou a tese no sentido de que “[o] trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Vide a ementa do julgado:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’” (RE n. 1.505.031-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024)



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo configurada teratologia na aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral, porquanto a autoridade reclamada, pautando-se na premissa de que “enquanto o julgamento do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 03/10/2019 e o trânsito em julgado em 03/03/2020, o título executivo formado nos presentes autos transitou em julgado em 01/10/2013” (e-doc. 6, p. 289) impôs a aplicação da Lei n º 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, deixando, nessa medida, de considerar que esta Corte atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE nº 870.947, vinculado ao Tema nº 810, tornando inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, devendo a autoridade reclamada proceder à nova análise dos autos, à luz do precedente do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do seu teor e do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora reclamada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente